Tribunal: TJMT
Processo: 1020555-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020555-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HELIO PASSADORE
PACIENTE: MARCOS VICENTE DE LIMA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VICENTE DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 14933-68.2020.811.0042 (Código 626896).
Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de junho de 2020, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180, §2o, 311 e 333, todos do Código Penal [receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa]
Assevera que a autoridade coatora, no dia 17 de junho de 2020, após constatar a presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Ressalta que, em 26 de junho de 2020, “houve a distribuição, por dependência, do Inquérito Policial n. 15845-65.2020.811.0042”, porém, o referido procedimento se encontra concluso para o Ministério Público, desde o dia 29 de junho de 2020, sem que tenha sido oferecida a peça acusatória.
Verbera, ainda, que no dia 20 de julho de 2020, o juiz singular substituiu a prisão preventiva do paciente pela domiciliar, mediante a utilização de monitoramento eletrônico; contudo, até a presente data, os autos se encontram estagnados no gabinete da 7a Vara Criminal da Capital, sem qualquer movimentação, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, bem como para que se promova a retirada da tornozeleira eletrônica, tendo em vista que o uso do equipamento “nada mais é do que antecipação de pena” [doc. digital n. 59910952].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Em uma análise perfunctória, não visualizo demonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão provisória decretada, a autorizar a concessão da liminar, tampouco a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e de suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "SICÁRIO" [...] EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional [...]” (HC 542.663/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020)
Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada, até mesmo porque, como bem aventado pelo próprio impetrante, houve a distribuição, por dependência, de outro inquérito policial ao juízo de origem, o que pode ter acarretado, em tese, o prolongamento para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, bem como para que a autoridade coatora promovesse o regular trâmite processual.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante, nomeadamente para sopesar se ainda subsistem as razões que autorizaram a decretação da prisão cautelar.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.